Tribunal: STF
Processo: AI 798919
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RECURSO DE REVISTA. FUNDAÇÃO ELETROCEEE. COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPENSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS DOS RECURSOS TRABALHISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. 


1 . Os pressupostos de admissibilidade dos recursos trabalhistas cingem-se ao âmbito infraconstitucional, por isso que a decisão acerca dos mesmos não desafia o apelo extremo. (Precedentes: AI 720.779-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17/10/2008; AI 612.613-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, DJ 13/06/2008; AI 702.657-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJ 30/03/2011) . 




2. Os postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se violados, in casu, a ofensa seria indireta ou reflexa, o que também inviabiliza o recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 . 




3. O art. 93, IX, da Constituição resta indene de violação quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. (Precedentes: RE n. 611.926 - AgR/SC, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 03/03/2011; RE n. 626.689 - AgR/MG, 1ª T., Rel. Min. CÁRMEM LÚCIA, DJ 02/03/11; AI n. 727.517 - AgR/RJ, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11; AI n. 749.229 - AgR/RS, 2ª T., Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 08/02/11) 




4. Agravo regimental desprovido.